Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-88.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000869-88.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (EMBARGADO), RODRIGO PAIVA DA SILVA - CPF: 001.618.481-50 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - ACÓRDÃO QUE ACOLHEU O RECURSO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO

PAGAMENTO DE CUSTAS

E HONORÁRIOS – ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO .

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento em relação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, do acórdão, que deu provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Anulatória que deu provimento ao Apelo para reverter a multa aplicada pelo PROCON.

Em síntese, alega o acórdão foi omisso ao não arbitrar honorários e custas contra o Apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de conferir caráter integrativo ao acórdão com arbitramento de custasse honorários advocatícios em relação a parte Embargada.

Sem contrarrazões. (Id. 117206456)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega que houve vício de omissão ao deixar de arbitrar honorários e custas em relação a parte Embargada.

Verifica-se que ao dar provimento ao recurso deve-se inverter os ônus sucumbenciais com custas e honorários advocatícios em relação ao Apelado.

Com efeito, acolho os Aclaratórios para conferir caráter integrativo ao acórdão e diante do provimento do recurso cabe a alteração dos ônus sucumbenciais, com a imputação do pagamento de custas e honorários advocatícios por parte do Apelado, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022